Tribunal: TCU
Processo: 010.785/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6118/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.785/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Sebastiao de Lima (XXX.494.294-XX); Barbara Rainara Maia Silva (XXX.736.633-XX); Davi do Vale Lopes (XXX.609.286-XX); Erica Dayane Chaves Cavalcante (XXX.066.804-XX); Fabiula Sevilha de Souza (XXX.600.108-XX); Herika Cavalcante Dantas da Silva (XXX.227.544-XX); Joyce Mariana Alves Barros (XXX.820.484-XX); Maryanne Nunes de Melo Vasconcelos (XXX.143.354-XX); Paulo Roberto da Silva (XXX.518.484-XX); Rayanny Sillvana Silva do Nascimento (XXX.392.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.